Tribunal: TJSP
Processo: 9060130-85.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14751
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CABIMENTO – BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À LEI No 9.528/97 - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM FACE DO DUPLO AMPARO – IMPEDIMENTO – SENTENÇA REFORMADA

Recurso do INSS provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9060130-85.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOSE
RODRIGUES MONTEIRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9060130-85.2009.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 9060130-85.2009.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: JOSE RODRIGUES MONTEIRO
VOTO No 14751
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CUMULAÇÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO INSS

CABIMENTO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA
POSTERIOR À LEI No 9.528/97 - IMPOSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
EM FACE DO DUPLO AMPARO IMPEDIMENTO
SENTENÇA REFORMADA
Recurso do INSS provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS
contra a sentença de fls. 82/84, que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução acidentária opostos pela autarquia, com o fim de acolher os cálculos
elaborados pela Contadoria Judicial e permitir a cumulatividade do auxílio-acidente
com os proventos de aposentadoria. Não houve condenação ao ônus sucumbencial.
Inconformado, o INSS sustenta, em síntese, que o
auxílio-acidente e a aposentadoria por tempo de contribuição, recebidos pelo autor,
têm data de início posterior ao advento da Lei no 9.528/97, razão pela qual, são
inacumuláveis. (fls. 87/98).
Contrarrazões às fls. 111/116.
Em Sessão realizada na data de 12/07/2011, o acórdão
de fls. 140/143 julgou deserto o recurso da autarquia ante o não recolhimento das
despesas de porte e remessa dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9060130-85.2009.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 3/5
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 147/158),
os quais foram rejeitados pelo acórdão de fls. 161/163.
Inconformada,
interpôs
a
autarquia
Recurso
Extraordinário às fls. 167/182 e Recurso Especial às fls. 184/188.
Foram apresentadas contrarrazões somente ao Recurso
Especial às fls. 191/196.
Após, considerando o julgamento definitivo do mérito
no RE no 594.116/SP e REsp no 1.101.727/PR e, em cumprimento ao disposto no
artigo 543-B, §3o e 543-C, §7o, II, ambos do Código de Processo Civil de 1973, os
autos foram devolvidos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 201).
Em Sessão realizada aos 06/02/2018, o acórdão de fls.
206/207-verso manteve o decisum prolatado inicialmente, determinando a remessa
dos autos à E. Presidência do Direito Público.
Em seguida, adveio nova decisão que admitiu o
recurso especial e o recurso extraordinário, determinando a remessa dos autos,
respectivamente, ao E. Superior Tribunal de Justiça e ao C. Supremo Tribunal
Federal (fls. 211/212 e fls. 213/214).
Em decisão proferida na data de 06/09/2018, o
Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, para afastar a
deserção, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja
apreciado o recurso de apelação interposto pelo INSS (fls. 220/221).
Ante o julgamento supra, o C. Supremo Tribunal
Federal julgou prejudicado o recurso extraordinário em razão da perda do objeto
(fls. 232/233).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9060130-85.2009.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 4/5
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a possibilidade
de cumulação do auxílio-acidente deferido para o autor desde 16/07/2003 (fls.
34/40) com os proventos de aposentadoria por tempo de contribuição recebidos a
partir de 09/01/2001 (fls. 11).
De início, observo que, o entendimento aqui
perfilhado, em conformidade com o reiterado posicionamento desta Colenda
Câmara, é no sentido de que não há impedimento à cumulação dos aludidos
benefícios, desde que o auxílio-acidente tenha sido concedido antes da vigência da
Lei no 9.528/97, o que não é a hipótese dos autos.
Sabe-se que a partir da alteração legislativa, o
benefício do auxílio-acidente deixou de ser vitalício, não podendo mais ser
cumulado com qualquer aposentadoria. A lei no 8.213/91 passou a dispor:
Art. 86...
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50%
do salário-de-benefício e será devido, observado o
disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer
aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
(Red. Lei 9.528/97)
§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia
seguinte
ao
da
cessação
do
auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria. (Red. Lei
9.528/97)
Imperioso consignar que a lei nova gera efeitos
prospectivos.
Assim, para que seja possível a cumulação do
benefício de auxílio-acidente com aposentadoria, é necessário que o benefício tenha
sido concedido antes da norma proibitiva.
Contudo, uma vez que o benefício somente foi
deferido a partir de 16/07/2003, ou seja, quando já estava em vigor a Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9060130-85.2009.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 5/5
9.528/97, que trouxe nova redação ao artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, impossível a
sua cumulação com os proventos de aposentadoria por expressa vedação legal.
Nesse sentido:
1042436-70.2015.8.26.0053
Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luís Gustavo da Silva Pires
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/06/2016
Data de registro: 08/06/2016
Ementa: Apelação
Obreiro que pretende o
restabelecimento de auxílio-acidente - Aposentadoria
por tempo de contribuição concedida Acumulação
Impossibilidade Após o advento da Lei 9.528/97, não
é permitido o percebimento do auxílio-acidente e da
aposentadoria de forma cumulativa - Sentença mantida
- Recurso desprovido. A norma vigente ao tempo em
que o autor sofreu o acidente do trabalho é a que deve
ser observada para aferir a possibilidade ou não de
cumulação dos benefícios. No caso, como o acidente
ocorreu após a Medida Provisória no 1.596-14, de
10.11.1997, ratificada pela Lei 9.528/97, a exemplo de
todas as CATs encartadas nos autos, é vedada a
acumulação do benefício de auxílio acidente com
qualquer aposentadoria, de modo que a sentença deve
ser mantida.
Assim, de rigor a reforma do julgado monocrático para
declarar a inacumulatividade do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria
por tempo de contribuição recebidos pelo autor.
Por derradeiro, deixa-se de condenar o vencido ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91 e da Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator